Tribunal: STF
Processo: ACO 3433
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de execução de sentença proferida em 04/08/2023, com trânsito em julgado em 21/09/2023, pela qual se julgou prejudicada a ação cível originária, ante a perda de objeto da causa, e condenou o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da União. O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA esta ação cível originária. 



    Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão liminar. 



    Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.”



    A exequente pleiteia a intimação do Estado do Amapá, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 22.901,95 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e noventa e cinco centavos) a título de honorários de sucumbência.



    É o Relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação da exequente, o montante devido pelo Estado do Amapá corresponde a pouco mais de vinte e dois mil reais a título de honorários, perfazendo quantia a ser paga mediante precatório, tendo em vista que o Estado do Amapá considera como de pequeno valor as obrigações não superiores a 10 (dez) salários mínimos (Lei Estadual 810/2004).



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do Tribunal, nas causas de sua competência, o processamento do cumprimento de sentença, devendo o executado, devidamente intimado, anuir ou impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, § 3º, I, in verbis: 



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;” 



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimado o Estado do Amapá para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, anuir com a expedição do precatório, na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente